Tribunal: TRF3
Processo: 5021276-60.2020.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
273/608)

5021276-60.2020.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021276-60.2020.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: WILMA PAOLIERI VIEIRA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, WILMA PAOLIERI VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (RESP 1.340.553/RS) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos pela União (Fazenda Nacional) sob a alegação da existência de omissão no acórdão proferido, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente e pugnando pela aplicação da Súmula 106/STJ, com nítido propósito de prequestionamento e modificação do julgado.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, notadamente quanto à contagem do prazo prescricional e à suposta morosidade judicial, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes representam mero inconformismo da parte.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. As questões ora aventadas foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que se manifestou expressamente sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, aplicando de forma estrita e objetiva a tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

6. Neste sentir, colaciono o seguinte excerto: “No caso concreto, a cronologia constante dos autos evidencia que, após a citação da empresa executada em 06/07/1999 e período de suspensão por parcelamento entre 25/04/2000 e 01/05/2005, houve requerimento de penhora em 22/06/2005 e tentativa frustrada em 29/06/2007, tendo a exequente sido cientificada, em 18/07/2007, da frustração da constrição e, portanto, da ausência de bens penhoráveis. A partir dessa ciência, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano previsto no caput do art. 40 da LEF, cujo término se deu em 18/07/2008, quando, independentemente de requerimento ou pronunciamento judicial, teve início o prazo prescricional quinquenal. A primeira medida com aptidão para se qualificar como ato útil — a vinculação de créditos por anotação nos autos de inventário — somente ocorreu em 17/07/2014, em momento já posterior ao termo final do quinquênio prescricional, que se efetivou em 18/07/2013. Nesse interregno, não se comprovaram atos efetivos de localização de bens ou constrição patrimonial capazes de interromper ou impedir a consumação do ciclo “1 + 5”, e petições genéricas ou diligências desprovidas de utilidade concreta, à luz do Tema 568/STJ, não são suficientes para obstar a prescrição. Desse modo, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal subjacente.”.

7. Ao delimitar objetivamente que a primeira medida apta a interromper o prazo ocorreu um ano após a consumação do lapso prescricional, o colegiado afastou, por decorrência lógica e fundamentada, a incidência da Súmula 106/STJ, uma vez que não restou demonstrada qualquer providência útil requerida pela exequente dentro do interregno legal que tenha restado paralisada por falha exclusiva do mecanismo judiciário.

8. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021276-60.2020.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: WILMA PAOLIERI VIEIRA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, WILMA PAOLIERI VIEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) nos quais alega, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado. Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, invocando trechos do REsp 1.340.553/RS, e pugna pela aplicação da Súmula 106 do STJ, argumentando que eventual demora processual seria imputável ao Poder Judiciário. Requer a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

É o Relatório.

VOTO

Sabido que os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

A contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC).

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, as questões ora aventadas foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que se manifestou expressamente sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, aplicando de forma estrita e objetiva a tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

Neste sentir, colaciono o seguinte excerto: “No caso concreto, a cronologia constante dos autos evidencia que, após a citação da empresa executada em 06/07/1999 e período de suspensão por parcelamento entre 25/04/2000 e 01/05/2005, houve requerimento de penhora em 22/06/2005 e tentativa frustrada em 29/06/2007, tendo a exequente sido cientificada, em 18/07/2007, da frustração da constrição e, portanto, da ausência de bens penhoráveis. A partir dessa ciência, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano previsto no caput do art. 40 da LEF, cujo término se deu em 18/07/2008, quando, independentemente de requerimento ou pronunciamento judicial, teve início o prazo prescricional quinquenal. A primeira medida com aptidão para se qualificar como ato útil — a vinculação de créditos por anotação nos autos de inventário — somente ocorreu em 17/07/2014, em momento já posterior ao termo final do quinquênio prescricional, que se efetivou em 18/07/2013. Nesse interregno, não se comprovaram atos efetivos de localização de bens ou constrição patrimonial capazes de interromper ou impedir a consumação do ciclo “1 + 5”, e petições genéricas ou diligências desprovidas de utilidade concreta, à luz do Tema 568/STJ, não são suficientes para obstar a prescrição. Desse modo, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal subjacente.”.

Nesse contexto, ao delimitar objetivamente que a primeira medida apta a interromper o prazo ocorreu um ano após a consumação do lapso prescricional, o colegiado afastou, por decorrência lógica e fundamentada, a incidência da Súmula 106/STJ, uma vez que não restou demonstrada qualquer providência útil requerida pela exequente dentro do interregno legal que tenha restado paralisada por falha exclusiva do mecanismo judiciário.

Inexistente, pois, causa ao acolhimento do declaratório. A embargante demonstra mero inconformismo com a interpretação adotada, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada. Ademais, é cediço que o magistrado é desobrigado a responder, um a um, a todos os argumentos da parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorreu no caso vertido.

Por fim, impende ressaltar que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, hipótese não verificada nos presentes autos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (RESP 1.340.553/RS) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos pela União (Fazenda Nacional) sob a alegação da existência de omissão no acórdão proferido, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente e pugnando pela aplicação da Súmula 106/STJ, com nítido propósito de prequestionamento e modificação do julgado.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, notadamente quanto à contagem do prazo prescricional e à suposta morosidade judicial, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes representam mero inconformismo da parte.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. As questões ora aventadas foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que se manifestou expressamente sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, aplicando de forma estrita e objetiva a tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

6. Neste sentir, colaciono o seguinte excerto: “No caso concreto, a cronologia constante dos autos evidencia que, após a citação da empresa executada em 06/07/1999 e período de suspensão por parcelamento entre 25/04/2000 e 01/05/2005, houve requerimento de penhora em 22/06/2005 e tentativa frustrada em 29/06/2007, tendo a exequente sido cientificada, em 18/07/2007, da frustração da constrição e, portanto, da ausência de bens penhoráveis. A partir dessa ciência, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano previsto no caput do art. 40 da LEF, cujo término se deu em 18/07/2008, quando, independentemente de requerimento ou pronunciamento judicial, teve início o prazo prescricional quinquenal. A primeira medida com aptidão para se qualificar como ato útil — a vinculação de créditos por anotação nos autos de inventário — somente ocorreu em 17/07/2014, em momento já posterior ao termo final do quinquênio prescricional, que se efetivou em 18/07/2013. Nesse interregno, não se comprovaram atos efetivos de localização de bens ou constrição patrimonial capazes de interromper ou impedir a consumação do ciclo “1 + 5”, e petições genéricas ou diligências desprovidas de utilidade concreta, à luz do Tema 568/STJ, não são suficientes para obstar a prescrição. Desse modo, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal subjacente.”.

7. Ao delimitar objetivamente que a primeira medida apta a interromper o prazo ocorreu um ano após a consumação do lapso prescricional, o colegiado afastou, por decorrência lógica e fundamentada, a incidência da Súmula 106/STJ, uma vez que não restou demonstrada qualquer providência útil requerida pela exequente dentro do interregno legal que tenha restado paralisada por falha exclusiva do mecanismo judiciário.

8. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão